Tribunal: TJMT
Processo: 1015827-56.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015827-56.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (IMPETRANTE), ORLANDO MARTINS FARIA - CPF: 036.032.041-40 (PACIENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALMEIDA SILVA - CPF: 074.469.241-52 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 987.770.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX BATISTA RIBEIRO - CPF: 063.536.721-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA LORRAYNE DO NASCIMENTO ROSA LEITE - CPF: 034.598.831-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JHON KENNETY PEREIRA NUNES - CPF: 040.296.771-26 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM O EVENTO CRIMINOSO – DECRETO SEGREGATÓRIO QUE NÃO APRESENTA MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUANTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES RELATIVAS À AUTORIA DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, SOBRETUDO, PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELO FATO DE O INDIVÍDUO, EM TESE, INTEGRAR FACÇÃO CRIMINOSA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, a exemplo da autoria do delito, ainda mais quando as singelas provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios de participação do indivíduo no evento criminoso que se pretende apurar, a exemplo de imagens de câmera de segurança e declarações de testemunhas que o colocam no local dos fatos, de modo que aprofundamentos a respeito do efetivo envolvimento do delito deve ser objeto de acurada análise durante o trâmite processual.

Justifi
ca-s
e a decretação do
carcer ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da gravidade do crime, evidenciado pelo
modus operandi
empregado na conduta delitiva perpetrada, em tese, pelo paciente e demais comparsas, todos supostamente integrantes de facção criminosa, e que, por razão de dívidas relacionadas ao tráfico de drogas, desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que, somente não veio a óbito porque recebeu atendimento médico imediato.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1015827-56.2020.8.11.0000

Impetrante:

Dr. Armando Martins da Silva Neto

Paciente:

Orlando Martins Faria

Impetrado:

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Armando Martins da Silva Neto

em benefício de
Orlando Martins Faria
,
ao argumento de que este sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso indevidamente pela autoridade judiciária da 3ª Vara da
Comarca de Porto Alegre do Norte/MT

De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se preso preventivamente, acusado de suposto envolvimento na prática do delito de tentativa de homicídio qualificado – artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e artigo 29, todos do Código Penal.

Sob a ótica do impetrante, não se sustenta o decreto segregatório, porque não ficou demonstrada a presença concreta dos indícios de autoria sopesados pela autoridade judiciária acoimada de coatora, tendo em vista que estes indícios são frutos de mera dedução do
parquet
, sem amparo algum em provas testemunhais.

Acrescenta que, em relação aos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz monocrático também não apresentou motivação válida, porque decretou a prisão preventiva do paciente tão somente porque ele possui outro procedimento criminal em seu desfavor.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse restituída de imediato a liberdade do paciente, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do
writ
, substituindo-se, eventualmente, a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

A liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão encartada às pp. 287-290 (Id 52924985) e as informações judiciais estão anexadas às pp. 340-342, oportunidade em que a magistrada singular relata as fases processuais decorridas até o momento, ressaltando que até o presente momento não houve modificação fático-jurídica que permita desconsiderar a necessidade da prisão preventiva.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo, no judicioso parecer (Id 54475454) manifesta-se pela
denegação
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP] – prisão temporária convertida em preventiva – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de motivação do decisum e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais favoráveis não são suficientes por si sós, para elidir a prisão – incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
wri
t.

Conforme relatado, os argumentos trazidos na impetração resumem-se em apontar que a prisão preventiva do paciente
Orlando Martins Faria
foi decretada sem fundamentação idônea no que tange aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que nem há como dizer que o paciente teve participação no delito, porquanto a mera menção de que teria fornecido a arma aos executores do delito não encontra amparo em nenhum elemento probatório dos autos, tratando-se, na realidade de dedução acusatória.

Primeiramente, quanto à situação fática, destaco que, de acordo com os termos da inicial acusatória:

“(...)
no dia 06 de dezembro de 2019, por volta de 04h15min, no pátio do “Posto Tigrão”, situado na Avenida Brasil, s/nº, no centro de Confresa/MT, nesta comarca, os denunciados sobreditos, agindo em concurso e unidade de propósitos, tentaram matar a vítima JOHN KENNETY PEREIRA NUNES, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferindo -lhe disparos de arma de fogo que causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de fls. 57/62, e somente não consumaram o intento por circunstâncias alheias à vontade deles.

Consoante se apurou, os denunciados decidiram ceifar a vida da vítima em razão de uma dívida de drogas pertencentes a uma facção criminosa que age dentro e fora de presídios.

Dando execução ao propósito deles, na data dos fatos LINDONDION e ALEX foram ao pátio do “Posto Tigrão” em uma motocicleta conduzida pelo primeiro, aproximaram-se da vítima e ALEX, que ocupava a garupa, exclamou: “Saldanha... Você não deve mais à família... esse rapaz vai pagar sua conta...” (sic – fls. 07).

ORLANDO foi o responsável por buscar e fornecer a arma de fogo utilizada no delito. A poucos metros do local dos fatos, ele entregou a arma para JOÃO PAULO ceifar a vida da vítima e, enquanto LINDONDION e ALEX ainda estavam próximos dela, JOÃO PAULO caminhou até eles e passou a desferir disparos de arma de fogo contra a vítima, os quais atingiram o ombro esquerdo, região dorsal superior, antebraço direito, pavilhão auricular e a região temporal direita dela (fls. 56/61).

O delito foi filmado por câmeras de segurança cujas imagens evidenciaram a frieza da empreitada criminosa.

Na sequência, por acreditarem que a vítima estava morta, os denunciados se evadiram do local. A vítima somente não foi a óbito porque foi socorrida e recebeu atendimento médico eficaz.

Restou demonstrado que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em uma dívida de droga existente no contexto de facção criminosa.

Ademais, os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordaram em superioridade numérica e armados, enquanto a vítima estava desarmada e desprevenida.” (Id 52252546).

Ab initio
, concernente à sustentada negativa de autoria, mantenho o entendimento de que a ação mandamental não se presta ao exame de matéria fático-probatória respaldada nesta tese, mormente quando esta não se mostra cristalina desde à primeira vista.

Sem a necessidade de aprofundamentos sobre o mérito da causa, os indícios de autoria estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, pois conforme conteúdo do caderno investigativo, a participação do paciente, em tese, no evento criminoso foi revelada por meio de gravações de câmeras de segurança, e por meio de declarações testemunhais que o colocam no local dos fatos.

Vale dizer que o questionamento defensivo, acerca do qual, pelas imagens de segurança não é possível concluir que o paciente foi quem forneceu a referida arma de fogo para os demais suspeitos executarem a vítima, é certo que a questão é complexa e demanda aprofundada análise, inviável na via eleita.

Nesse tocante, percebe-se dos autos que a defesa requereu perícia nas imagens, o que já foi deferido pela autoridade judiciária apontada como coatora, de modo que, somente após concluídos os trabalhos periciais é que poderá ser feita análise mais acurada a este respeito.

Dessa forma, inadmissível dar amparo desde já à arguição de ausência de participação do paciente no delito, ainda mais em sede de
habeas corpus
, de sorte que todas as nuances fático-probatórias deverão ser analisadas em toda sua amplitude durante o trâmite processual.

Por outra vertente, no que diz respeito aos requisitos da prisão preventiva, não vejo que a decisão hostilizada seja imotivada.

Reproduzo excertos da decisão:

“A materialidade do delito imputado aos Acusados encontra-se demonstrada nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência; termos de reconhecimento de pessoas; quebra de sigilo telefônico; relatório de investigação/DVD com filmagens e prints de imagens e fotos; e demais documentos que compõe o IP; bem como a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual no dia 30 de março de 2020.

Dos termos de declarações da vítima e testemunhas ouvidas perante a Autoridade Policial, bem como o reconhecimento de pessoas, extrai-se que há indícios suficientes de que os Acusados JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, ALEX BATISTA RIBEIRO, LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA, e ORLANDO MARTINS FARIA tenham praticado a infração penal que lhes é imputada.

O periculum libertatis está consubstanciado na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, uma vez que o delito em tela, ao que parece, foi praticado no contexto de uma organização criminosa, sendo motivado por uma suposta dívida de droga, e mediante prévio acordo, em tese, agindo com evidente frieza, desferindo disparos de arma de fogo contra Vítima, deixando-a caída no local do delito, pátio do Posto Tigrão, após concluírem que já estava morta; ademais, considerando as condições pessoais dos Acusados, verifica-se a existência de um alto risco de reiteração delitiva, pois:

O Acusado ALEX possui condenação definitiva por tráfico de drogas (autos do sistema SEEU – 2000048- 95.2019.811.0059), além de ser investigado por diversos outros crimes apenas nesta Comarca (62718 – tráfico de drogas; 66683 – roubo majorado, tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores; 103583 – tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo; 115316 – tráfico de drogas de drogas, associação para o tráfico e receptação, sendo ainda, investigado pela participação em diversos outros delitos ligados à facção criminosa, da qual é membro (IP n.º 423/2019), e estando, atualmente, em local incerto e não sabido.

Por sua vez, o Acusado JOÃO PAULO, além de ter sido reconhecido pela Vítima como o Autor/executor dos disparos de arma de fogo (fls. 09), possui outra denúncia pelos delitos de tráfico de drogas e receptação (autos de código n.º 124349).

No mesmo sentido, o Acusado LINDONDION possui ação penal em seu desfavor, pelo delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos de código n.º 124349).

Por fim, o Acusado
ORLANDO
encontra-se segregado pelo crime de tráfico de drogas (autos de código n.º 126511), além de ser alvo de investigações pela participação do crime de homicídio qualificado, também ligado à facção criminosa, que é membro (IP n.º 436/2019).

(...)

Ante o exposto, em observância ao artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, e aos artigos 311 e seguintes, todos do Código de Processo Penal, ACOLHO PARCIALMENTE o requerimento formulado pela Autoridade Policial, e, em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DOS ACUSADOS JOÃO PAULO ALMEIDA SILVA, ALEX BATISTA RIBEIRO, LINDONDION BARBOSA DE OLIVEIRA SOUSA, e
ORLANDO MARTINS FARIA.”
(Id 52252545).

Confere-se que a magistrada singular, com muita propriedade, levou a efeito a gravidade do crime, diante do
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso na conduta delitiva, em tese perpetrada, além do que não se pode desprezar que este não é um fato isolado na vida do paciente, o qual inclusive já vem sendo investigado por integrar facção criminosa.

Ademais, como narrado na inicial acusatória, o crime foi motivado por dívida de drogas, de modo que, a princípio, as circunstâncias narradas revelam a ousadia do paciente e do grupo criminoso, e porque não dizer também, desprezo total pela vida alheia

Portanto, não há como agasalhar a tese defensiva de que o paciente não é pessoa dotada de periculosidade.

Malgrado o posicionamento contrário de alguns juristas, a garantia da ordem pública está colocada na lei e aceita pela jurisprudência como um dos requisitos que conduzem à prisão cautelar; e o fato de ensejar uma conceituação ampla não impede, validamente, que uma dessas circunstâncias autorizadoras da prisão seja a necessidade de acautelar o meio social, em decorrência da ponderação da abrangência do fato e da maneira de agir do agente.

Dessarte, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, como o caso em comento, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e a motivação do delito.

Nesse sentido:

“(...) 2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em elementos concretos dos autos, que a custódia do paciente se mostra necessária para acautelar a
ordem pública
e garantir a aplicação da lei penal. 3. Na espécie, o ora agravante foi pronunciado pela prática de
homicídio
e corrupção de menor porque, juntamente com o corréu e um adolescente, por motivo fútil, mediante socos e utilizando-se de uma cadeira de ferro e tijolos para desferir diversos golpes no ofendido, causou-lhe os ferimentos que ensejaram seu óbito, ao que consta em razão de
dívidas
relacionadas ao tráfico de
drogas
. 4. Tais circunstâncias revelam a maior reprovabilidade da conduta perpetrada e a personalidade agressiva dos envolvidos, de modo a respaldar a prisão processual como medida apta a preservar a
ordem pública
. (...).” (STJ – AgRg no RHC 90849/PE – Agravo Regimental no Recurso Ordinário em HC 2017/0273959-2 – Quinta Turma – Relator: Ministro Jorge Mussi – julgado em 27.11.2018).

“(...) 2. A prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, evidenciadas pelas circunstâncias das condutas criminosas – em razão de suposto inadimplemento de
dívida
decorrente do tráfico de entorpecentes, o recorrente teria arquitetado esquema, com a participação de um menor de

idade, mediante o qual teria surpreendido a vítima e a alvejado pelas costas com disparos de arma de fogo. 3. Restou consignado haver dificuldades no levantamento das provas, posto que a vizinhança, nos termos do relato policial, prefere não se manifestar sobre o ocorrido, por medo de represálias que venham a ser infringidas, sobremaneira por suspeitas quanto ao recorrente ser responsável pelo tráfico de
drogas
na região. 4. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da
ordem pública
e na conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Recurso desprovido. (STJ – RHC 100028/MG – Recurso Ordinário em HC 2018/0161301-1 – Quinta Turma – Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik – julgado em 23.8.2018).

Com essas razões, impossível dissociar do contexto fático ora apresentado a necessidade do
carcer ad cautelam
para a garantia da ordem pública, destacada no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Por fim, n
ão procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) O magistrado de primeiro grau apresentou motivação concreta para decretar a prisão preventiva do ora recorrente como garantia da ordem pública, tendo em vista a sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração criminosa. Segundo o decreto prisional, o ora recorrente, após a prática do primeiro delito, se envolveu em mais dois outros homicídios, inclusive com indicação de que tais delitos teriam sido praticados para assegurar a impunidade do primeiro. – Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
denego a ordem
impetrada em favor de
Orlando Martins Faria
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020